Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712410-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA nos autos da Execução ajuizada contra MARIA DA GLORIA FERNANDES DE SOUSA, tendo por objeto a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: “Trata-se de pedido de penhora de salário. Indefiro o pedido, seja pelo não esgotamento das diligências disponíveis, seja diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Mesmo a verba decorrente de honorários advocatícios não se equipara à pensão alimentícia. Neste sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito” (ID 87308549 dos autos de origem n. 0004287-12.2015.8.07.0001). Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que “a presente execução teve seu curso iniciado ainda no ano de 2015, tendo, portanto, mais de 06 anos de tramitação, sem que a agravante obtivesse êxito no recebimento de seu crédito. ( ) o pedido de penhora de percentual salarial, in casu, encontra supedâneo na Jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe”. E pede: "Ante o exposto, requer-se: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; c) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a penhora de 10% (dez) por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual conforme entendimento de V. Excelências”. Preparo aos IDs 25182531 e 25182532. É o relatório. DECIDO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. De se ver que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020); “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS ALIMENTARES. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na espécie, os autos cuidam de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial que tramita há 20 anos, não se tratando de cobrança de caráter alimentar, sendo que a conta bancária em que se deu o bloqueio judicial recebe apenas valores de caráter alimentício, que não apresenta sobras e que se destina ao custeio de pessoa idosa de mais de 80 anos de idade, sem notícia de hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para alterar as conclusões do aresto recorrido e passar a adotar as alegações da parte recorrente no sentido de ausência de provas no tocante ao objetivo da conta bancária, à existência de sobras penhoráveis, à necessidade da parte recorrente do valor integral por ela recebido para seu sustento; ao depósito de pensão da filha curatelada na conta da mãe ora recorrida. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1851594/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020); “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). No caso, a agravante, via execução, visa receber valor correspondente à obrigação principal e quantia referente a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 796,32 (ID 33328251 dos autos de origem). Quanto à obrigação principal, segundo o entendimento do STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não restou demonstrado nos autos: agravada que aufere rendimento bruto mensal de R$ 9.041,78 (contracheque de janeiro de 2021 - ID 25182530). No tocante à parte do débito referente a honorários advocatícios, embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. 'Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.' (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018). Note-se que a questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido” (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Tal não significa desconsiderar o que decidido no REsp 1.815.055, pelo qual a Corte Especial, por apertado quórum de 7 votos a 6, distinguiu entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, definindo que estas se restringem a alimentos que tenham vínculo familiar. Todavia, em referido julgado, bem observado pelo Ministro Luís Felipe Salomão que o voto vencedor fere a súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, que define que "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar”. De se ver que o § 2o do art. 833, CPC, dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem”, não tendo o legislador feito distinção entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Assim, sem questionar a importância do referido julgado da Corte Especial do STJ, o mesmo não tem efeito vinculante, não tendo sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos; por isto que, por ora, mantenho posicionamento (sem prejuízo de revê-lo, se o caso) no sentido de que honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, e, por isto, possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1293653, 0723869-81.2020.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1289960, 07248069120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora